Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS DE ÊXITO. BASE DE CÁLCULO. EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de prestação de serviços assinado pelas partes e duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC), sendo imprescindível que nele estejam conjugados, a exemplo dos demais títulos executivos, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que a execução forçada para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, sob pena de “nulla executivo sine titulo” (art. 783 e art. 803, inc. I, ambos do CPC).
2. O contrato de representação judicial assinado entre as partes estabelece o pagamento dos honorários de êxito no valor correspondente à 20% (vinte por cento) do valor da indenização recebida.
3. É indevida a exclusão, da dívida exequenda, da parte da indenização devida à esposa do embargante, cujo nome não consta do título executivo, tendo em vista que ela se beneficiou dos serviços advocatícios prestados pela embargada, bem como outorgou procuração para a representação processual. Logo, o decote desse montante representaria enriquecimento indevido de uma parte em relação à outra.
4. Correta a inclusão na base de cálculo da dívida a multa do art. 523, §1o, do CPC, tendo em vista que a referida penalidade compõe o acréscimo patrimonial do embargante. Todavia, deve haver a exclusão dos honorários advocatícios arbitrados na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que a referida verba pertence aos advogados que representaram o embargante naquele momento processual.
5.Não havendo previsão no título executivo da data do vencimento para pagamento dos honorários de êxito, a constituição da mora ocorreu a partir da interpelação judicial, nos termos do parágrafo único do art. 397 do Código Civil.
6. Não há se falar em contradição da sentença quando o juízo de origem aborda todas as questões levantadas pelas partes e, de forma fundamentada, expõe os motivos que levaram ao acolhimento parcial dos embargos à execução.
7. Uma vez que os embargos foram acolhidos em parte, correta a estipulação de honorários em desfavor da parte embargada tendo como base o excesso de execução.
8. Apelação do embargante e da embargada conhecidas e desprovidas.